Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019044-44.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: HOTEL CAPITAL LTDA. – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Hotel Capital Ltda. – ME contra a decisão que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “o legislador já colocou possibilidades distintas muito antes da legislação do Regime do Simples Nacional, ao distinguir as atividades sujeitas à isenção de inscrição estadual e, portanto, não sujeitas ao pagamento de ICMS, sendo a hospedagem uma delas”. Logo, “o Fisco não poderia ignorar a legislação e impor nova ordem sem rever a lei instituidora das isenções, qual seja a Lei Complementar no 116/2003”.
Assevera que “a data dita como extemporânea para manifestação não decorreu de inércia da empresa Contribuinte, mas sim de desídia e ausência de boa-fé por parte do Fisco que simplesmente não se manifestou de modo claro e sequer oportunizou a empresa a esclarecer questão que deveria ser de seu domínio, restando omisso em relação às ponderações legais, previstas na Lei Complementar n° 116/2003”.
Afiança que “a não reinclusão da empresa Agravante no regime do Simples Nacional importará em perda irreparável, sobretudo por comprometer a própria continuidade das atividades da empresa, de quem, aliás, subsistem dezenas de famílias direta e indiretamente, restando evidente que a inércia não importará apenas afastamento do mínimo existencial, mas sim do bem mais valioso”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o seu reenquadramento no regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a contar de 1o de janeiro de 2019.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso vertente, verifica-se que a Requerente solicitou administrativamente o seu enquadramento no regime do Simples Nacional, todavia seu pedido restou negado pela SEFAZ/MT, sob o argumento de que a empresa-Autora encontrava-se com a inscrição baixada, tendo a sua regularização ocorrida em 08.03.2019, de forma extemporânea (ID no 25267218).
Ao que me afigura nesta seara de cognição sumária, se mostram acertadas as decisões que indeferiram o enquadramento da Autora no regime do Simples Nacional, haja vista que haviam pendências e irregularidades que ocasionaram em restrição à sua inclusão no mencionado regime, além do que a parte Autora regularizou as irregularidades de forma intempestiva (ID no 25267217 e 25267218).
Com efeito, ao constatar as mencionadas irregularidades, tenho que o Fisco Estadual apenas obedeceu ao regramento previsto na legislação tributária vigente, não havendo, ao menos neste limiar, demonstração da ilegalidade no ato praticado pelo Requerido.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada. [...]. (Id. 28295485, fls. 5).
O indeferimento do pedido de enquadramento no regime do Simples Nacional está a se referir ao exercício do ano de 2019, pelo que não se mostra admissível, a princípio, proceder ao enquadramento da agravante no exercício de 2020, com fundamento em documentos que, em tese, comprovariam que aquela fazia jus ao regime do Simples Nacional em 2019.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator